Tribunal: TJDFT
Processo: 0723188-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723188-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREUZA ALVES CECILIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se quanto ao não conhecimento do presente recurso, em razão de perda do objeto recursal, tendo em vista a decisão proferida no autos do Agravo de Instrumento no 0715777-46.2022.8.07.0000, que reconsiderou decisão anterior e deferiu o pedido liminar deduzido, para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença de origem. Publique-se. Brasília, D.F., 17 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator